Tribunal: TJBA
Processo: 8008513-05.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8008513-05.2020.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RONALDO PEREIRA SILVA

Advogado(s): ESPARTACO ANTONIO RAMACCIOTTI, JULIANA BISPO PORTUGAL GUIMARAES

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL DO ART. 40, § 4º, DA CF. POLICIAL CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA E À INTEGRALIDADE NO CÁLCULO DOS PROVENTOS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Não padece de omissão a decisão que, mesmo de forma sucinta, analisa e deslinda todas as questões que poderiam influir no resultado do julgamento, possibilitando às partes identificar os motivos de convencimento do órgão julgador.

Caso em que o acórdão embargado tratou expressamente acerca das teses ventiladas pelas partes, dispondo a respeito do direito do Impetrante à paridade de remuneração em relação aos servidores em atividade, bem como ao recebimento de proventos integrais de aposentadoria, a serem calculados com base na regra da integralidade, levando-se em conta a sua última remuneração, numa análise que abrangeu o teor das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003.

Em sede de embargos de declaração, não cabe a análise acerca do cumprimento integral da ordem, notadamente quanto à implementação da Gratificação do exercício de Função Policial.

Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria posta em Juízo.

A pretensão de prequestionamento resta atendida quando examinados todos os temas trazidos pelo recorrente na peça recursal e nos aclaratórios.

Embargos não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8008513-05.2020.8.05.0000

e nº
8008513-05.2020.8.05.0000.1.EDCiv
,
sendo
Embargante/
Embargado
Ronaldo Pereira Silva
e
Embargado/
Embargante
o
Estado da Bahia
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
não acolher os embargos de declaração
opostos por ambas as partes
.

Sala das Sessões, em de de 2021.

____________________Presidente

____________________Relatora

____________________Procurador de Justiça